Tribunal: TJPA
Processo: 0809845-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809845-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ODOLANITA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809845-61.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: ODOLANITA DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 5575692

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que a recorrente, autorizasse a internação da autora e fornecesse o tratamento médico necessário indicado em laudo médico.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Aplicação do CDC ao caso vertente. Vedação de cláusulas restritivas do direito do beneficiário.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como
embargante
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Embargados
ODOLANITA DA SILVA SOUZA
e
ACÓRDÃO ID
5575692
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809845-61.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: ODOLANITA DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 5575692

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5649763), em face de
ODOLANITA DA SILVA SOUZA
e do
V. Acórdão ID Nº.
5575692
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA SESSÃO DE FISIOTERAPIA E OUTROS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso quanto aos fundamentos que caracterizam a legalidade da conduta da operadora.

Afirma que o r. acórdão não se manifesta acerca do principal fundamento do recurso interposto pela ora embargante, consubstanciado no fato de que, o contrato em questão é anterior a Lei 9.656/98, não tendo sido adaptado à referida legislação, motivo pelo qual deve-se prevalecer as cláusulas contratuais, pugnando ainda por prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 6328356), a embargada requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado, proferido pela então relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a recorrente, autorizasse a internação da autora e fornecesse o tratamento médico necessário indicado em laudo médico (realização de exames e acompanhamento por equipe multidisciplinar –fisioterapia respiratória e motora e fonoaudiologia), bem como se abstivesse de praticar qualquer ato que impedisse a autora de utilizar os serviços de assistência médico-hospitalar pertinentes, durante o tempo necessário segundo prescrição médica, conforme descrito na inicial e nos laudos anexos àquela, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto aos fundamentos que caracterizam a legalidade da conduta da operadora.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida, uma vez que fora aplicado o CDC no caso vertente, que autoriza interpretação mais favorável ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação, especialmente quanto a eventuais cláusulas restritivas.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...) As cláusulas limitativas do direito do consumidor devem ser interpretadas restritivamente, dado o aspecto público e social do vínculo, prevalecendo os interesses coletivos, bem como a preservação de direitos fundamentais da pessoa humana, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47, do CDC) (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/03/2022